Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729911-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS JOSÉ RODRIGUES RECORRIDA: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. RESCISÃO C/C DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA. DESGASTE DE USO E DO TEMPO. INVIABILIDADE DE RESCISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer. 2. Comprovado, por meio de perícia judicial, que os problemas narrados não tornam o veículo impróprio, nem reduzem a potencialidade de seu uso, tanto que o consumidor o utilizou por mais de 20 mil km em menos de um ano e meio, e que o problema decorre de desgastes de uso e do tempo, compatíveis com veículos usados e sem relação com o processo de montagem ou de instalação, inviável a rescisão pleiteada e, por conseguinte, a reparação por danos materiais ou morais. 3. Cabível a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal (10% sobre o valor da causa), em atenção às particularidades do feito. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 18, 23, 24, 25 e 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a garantia legal estava vigente quando ocorreu o vício na peça. Afirma ter notificado tempestivamente a recorrida sobre o defeito de ordem mecânica que, contudo, não foi sanado no prazo legal. Argumenta que não há dúvidas de que o vício apresentado no veículo está coberto pela garantia legal e pela confiança mínima esperada em bens duráveis, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do consumidor, especialmente porque o veículo havia sido adquirido há poucos dias. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 18, 23, 24, 25 e 51, inciso I, todos do CDC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Comprovado que os problemas narrados não tornam o veículo impróprio, nem reduzem a potencialidade de seu uso, tanto que o autor/apelante o utilizou por mais de 20 mil km em menos de um ano e meio, e que o problema decorre de desgastes de uso e do tempo, compatíveis com veículos usados e sem relação com o processo de montagem ou de instalação, inviável a rescisão pleiteada. A ré/apelada apresentou fato impeditivo do direito do autor. (...) Embora aparentemente persista o defeito, não é caso de resolução, porquanto não afeta o uso do bem, nem lhe diminui consideravelmente o seu valor, inexistindo prejuízo ao consumidor que justifique o desfazimento do contrato. Ao que parece, o autor/apelante tem direito apenas ao conserto do bem (não pleiteado nestes autos), e não à resolução do negócio, como registrado na sentença." (ID 66888393). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, OAB/MG 108.112. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021